Tribunal: TJMT
Processo: 0005445-56.2015.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005445-56.2015.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), JORLEI SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 903.641.201-34 (RECORRENTE), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação interposta por Jorlei Santana de Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida contra o Município de Lucas do Rio Verde/MT. O autor busca o pagamento de diferenças de horas extras alegadamente não quitadas, alegando que o município utilizou uma base de cálculo de 220 horas mensais. Ademais, pleiteia indenização por danos morais. O Município, em sua defesa, sustenta a legalidade da base de cálculo adotada e a necessidade de autorização prévia para o serviço extraordinário, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 42/2006.

2. O Município detém autonomia administrativa para estabelecer normas específicas aos seus servidores, devendo observância ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/1988 e art. 30, inciso I da CF/1988), sendo a base de cálculo de horas-extras definida pela legislação municipal aplicável.

3. De acordo com o
artigo 60
da Lei Complementar n. 42/2006 do Município de Lucas do Rio Verde, “
O serviço extraordinário será remunerado com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho,
e a hora extraordinária será calculada com base na carga horária mensal de 220 (duzentos e vinte) horas
para servidores submetidos a jornada integral de trabalho, e proporcionalmente nos demais casos
.”. Ainda, conforme o
artigo 61
do mesmo diploma legal, “
Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada,
e sempre por autorização escrita da autoridade máxima de cada Poder ou entidade
.
”

4. Como se observa, a Lei Complementar Municipal nº 42/2006 estabelece que o cálculo das horas-extras para servidores municipais deve adotar o
divisor de 220 horas mensais
, conforme art. 60, independentemente da carga horária semanal efetivamente praticada pelo servidor; outrossim,
a legislação municipal exige autorização prévia e formal para a realização de horas-extras
, conforme art. 61 da Lei Complementar Municipal nº 42/2006,
sendo ônus do autor comprovar a prestação das horas-extras com autorização válida, nos termos do art. 373, inciso I do CPC/2015.

5. Não bastasse a previsão legal contida no artigo 61 da Lei Complementar Municipal nº 42/2006 acerca da autorização prévia e formal para a realização de horas-extras, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que “
Somente é devido o pagamento pela realização de serviço extraordinário quando, além de efetivamente trabalhado, seja autorizado pela Administração
.
” (
AgInt no AREsp n. 1.734.589/RS
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021.)
PRECEDENTES
:
AgInt no REsp n. 1.737.318/RS
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 18/3/2019;
AgInt no REsp n. 1.712.278/RJ
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 23/11/2018;
AgInt no AREsp n. 920.770/SP
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 29/11/2016;
AgRg no REsp n. 1.437.103/CE
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2014, DJe de 28/5/2014; e
REsp n. 642.501/PR
, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2005, DJ de 7/11/2005, p. 346.

6. O autor não comprovou a realização de horas-extras além do que já foi remunerado, e não apresentou evidências concretas de autorização formal para a sobrejornada alegada, conforme o exigido pelo regulamento municipal.

7.
Se a Lei Complementar Municipal nº 42/2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Lucas do Rio Verde-MT e regulamenta expressamente o serviço extraordinário do servidor público municipal, prevê o cálculo base e a necessidade de autorização prévia e formal por escrito para a sobrejornada, não se permite a alteração da base de cálculo da remuneração da hora extra pelo Poder Judiciário (Súmula Vinculante nº 37 do STF) e tampouco se presume,
contra legem
(isto é, contra a lei), a autorização implícita para a realização do serviço extraordinário.

8. Não comprovada a realização de serviço extraordinário, com prévia e expressa autorização pela Administração, além daquelas que já foi remunerado, presume-se que a remuneração do autor já contemplou as horas-extras realizadas conforme os registros de pagamento, conforme exigido pelo regulamento municipal.

9. Ora, não se pode desconsiderar ou “
recusar fé aos documentos públicos
” (art. 19, II da CF), porquanto o atributo da presunção de legitimidade, também conhecido como presunção de legalidade ou presunção de veracidade, é inerente a todos os atos administrativos e atos da administração pública, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário. Por esses atributos, até que se prove o oposto, presumem-se que todo e qualquer ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade. Saliente-se que, em razão do atributo supramencionado, não é dever da Administração provar que o ato é legal ou que os fatos por ela informados realmente ocorreram, visto que, um dos efeitos da presunção da legitimidade e/ou veracidade dos atos administrativos é a inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade.

10. Sobre o assunto, notavelmente leciona o saudoso e insigne doutrinador Hely Lopes Meirelles em sua obra clássica Direito Administrativo Brasileiro:

“Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF), que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. Daí o art. 19, II, da CF proclamar que não se pode “recursar fé aos documentos públicos”
. Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução.
Já a presunção de veracidade, inerente à de legitimidade, refere-se aos fatos alegados e afirmados pela Administração para a prática do ato, os quais são tidos e havidos como verdadeiros até prova em contrário
. A presunção também ocorre com os atestados, certidões, informações, atos registrais e declarações da Administração, que, por isso, gozam de fé pública. [...]
Outra Consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia. ”
(Direito administrativo brasileiro / Hely Lopes Meirelles, José Emmanuel Burle Filho; com a participação de Carla Rosado Burle e Luís Gustavo Casillo Ghideti. – 44. ed. rev., atual e aum. - São Paulo, Malheiros, 2020. Pág. 161.)

11. Neste liame, trago também importantes lições dos ilustres professores Matheus Carvalho e José dos Santos Carvalho Filho:
“[...]
Nesse sentido, o Estado não tem o dever de provas todas as situações fáticas descritas no ato, devendo o particular lesado, em muitos casos, comprovar a falsidade das disposições
. Com efeito,
a presunção de veracidade diz respeito a fatos e causa a inversão do ônus da prova dos fatos alegados no ato administrativo
.
Diante dessa prerrogativa estatal, em alguns casos, podem ser vislumbradas situações em que o particular terá que fazer prova negativa de situações de fato, a fim de afastar a referida presunção
. ”
(CARVALHO, Matheus; Manual de Direito Administrativo – 7. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2020; página 291.)

“Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, como bem anota DIEZ. Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado
. Vários são os fundamentos dados a essa característica. O fundamento precípuo, no entanto, reside na circunstância de que se cuida de atos emanados de agentes detentores de parcela do Poder Público, imbuídos, como é natural, do objetivo de alcançar o interesse público que lhes compete proteger. Desse modo, inconcebível seria admitir que não tivessem a aura de legitimidade, permitindo-se que a todo momento sofressem algum entrave oposto por pessoas de interesses contrários.
Por esse motivo é que se há de supor que presumivelmente estão em conformidade com a lei
. É certo que não se trata de presunção absoluta e intocável.
A hipótese é de presunção iuris tantum (ou relativa), sabido que pode ceder à prova em contrário, no sentido de que o ato não se conformou às regras que lhe traçavam as linhas, como se supunha
. Efeito da presunção de legitimidade é a autoexecutoriedade, que, como veremos adiante, admite seja o ato imediatamente executado.
Outro efeito é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade
. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo. ”
(CARVALHO FILHO, José dos Santos; Manual de Direito Administrativo– 34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 129)

12. Nesse sentido, é a Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do excelso Supremo Tribunal Federal:

[...]
A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral
.
(STJ - AgRg no HC 490.998/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)

“[...]
A jurisprudência desta Suprema Corte, por sua vez, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que, em decorrência do atributo da presunção da legitimidade e de veracidade que qualifica os atos da Administração Pública, impõe-se a quem os questiona em juízo o ônus processual de infirmar a veracidade dos fatos que motivaram sua edição, não lhes sendo oponíveis, por insuficientes, meras alegações ou juízos conjecturais deduzidos em sentido contrário
(ADI 1.935/RO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RE 158.543/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – SL 610-AgR/SC, Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI – SS 3.717-Agr/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):
[...]
(STF - RMS 34668 AgR, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 15-03-2019 PUBLIC 18-03-2019)

13. Não havendo comprovação de ato ilícito praticado pela parte reclamada, não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais, o que impõe a improcedência dos pedidos iniciais.

14. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. Recurso conhecido e improvido.

15. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade de adimplir, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024